Tribunal: TJDFT
Processo: 0708146-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0708146-22.2020.8.07.0000 PACIENTE: ELENILTON SANTOS LIMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ELENILTON SANTOS LIMA, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF, e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente no âmbito do processo n. 0004100-56.2019.8.07.0003, no qual responde pela suposta prática de crime de receptação (art. 180, “caput”, do Código Penal). A douta Defesa Técnica informou, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante no dia 23-abril-2019 e, na audiência de custódia, lhe foi concedida a liberdade provisória, no entanto, apresentada a denúncia, ao ser procurado no endereço declinado nos autos para fins de citação, não foi encontrado, o que deu ensejo à decretação da sua prisão preventiva, cumprida em 11-fevereiro-2020. Asseverou que a segregação cautelar é desarrazoada e desproporcional, uma vez que o paciente é primário, possui residência fixa no distrito da culpa, exerce ocupação lícita e o crime não envolveu violência contra pessoa, de maneira que outras medidas cautelares diversas da prisão – como, por exemplo, o compromisso de comparecimento periódico em juízo e a monitoração eletrônica – seriam mais adequadas e suficientes para o caso. Acrescentou que a medida não é razoável e proporcional também porque, caso o paciente venha a ser condenado, provavelmente não será imposto o regime inicial fechado, portanto está sendo imposto a ele tratamento mais severo que aquele que adviria de eventual condenação. Ponderou, ainda, que nos próprios autos havia divergência quanto ao endereço residencial do paciente, pois na primeira guia de recolhimento de preso foi indicado um endereço e na segunda guia outro, então é possível que a citação tenha sido frustrada por um erro da serventia da Vara, não se podendo afirmar com certeza que houve intenção dele de atrapalhar a instrução processual ou de frustrar a aplicação da lei penal. Ademais, com a prisão, foi possível citá-lo e o processo retomou seu curso. Por fim, argumentou que, diante da pandemia causada pelo novo coronavírus, que deu ensejo à edição da Recomendação n. 62 pelo Conselho Nacional de Justiça, não é recomendável manter o paciente encarcerado, em especial porque a superlotação e as precárias condições dos presídios do Distrito Federal potencializam a possibilidade de contaminação e propagação da doença. Em face do exposto, requereu, liminarmente e no mérito, que seja concedido ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Extrai-se dos autos que, na audiência de custódia, ao apreciar a prisão em flagrante do paciente, a douta autoridade judiciária deixou de decretar a prisão preventiva, pois entendeu, em resumo, que, diante das circunstâncias do crime, da ausência de gravidade concreta da conduta e das condições pessoais favoráveis do paciente, deveria responder ao processo em liberdade, impondo-lhe algumas medidas cautelares, dentre as quais o compromisso de comunicar ao Juízo eventual alteração de endereço, “in verbis”: Na hipótese vertente, constato, inicialmente, que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais pertinentes à espécie (art. 5o da Constituição Federal de 1988 e arts. 301 a 306 do Código de Processo Penal), o flagrante mostra-se formal e materialmente válido. Desse modo, homologo a prisão em flagrante do(a)(s) autuado(a)(s). Por outro lado, verifico que os fatos relatados no APF não causaram considerável abalo à ordem pública, tampouco foram praticados com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Desse modo, as circunstâncias e a gravidade do criem, somadas à primariedade do autuado e ao fato de possuir residência e emprego fixos, indicam que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares pessoais é medida suficiente e adequada para vincular o conduzido à futura e eventual ação penal, bem como assegurar a aplicação da lei penal. Pelo exposto, RESTITUO, a LIBERDADE, sem fiança, a ELENILTON SANTOS LIMA, (...) impondo-lhe as seguintes medidas: I – proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo juízo processante (...); II – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará. (ID 15493676, p. 57/58) No entanto, uma vez que o paciente não foi encontrado no endereço indicado nos autos para fins de citação, foi decretada sua prisão preventiva, com fundamento na conveniência da instrução criminal e na garantia da aplicação da lei penal. Confira-se: Sem prejuízo, impõe-se a revogação, de ofício, da liberdade provisória concedida ao acusado, pelo NAC, após sua prisão em flagrante. Isso porque o ID 39086059revela que ao acusado foi concedido o benefício da liberdade provisória, sem fiança, mediante condições a ele impostas, entre as quais, o compromisso firmado pelo libertando de que não mudaria de endereço sem permissão do juízo. Ocorre que como visto, após a soltura do acusado, este não cumpriu a condição necessária à manutenção de sua liberdade, uma vez que não foi localizado no endereço por ele mesmo informado nos autos, encontrando-se em local certo e não sabido. Ora, a recalcitrância do acusado em cumprir seu compromisso assumido com a Justiça revela que sua soltura gera inconveniente à instrução criminal - uma vez que o presente feito encontra-se suspenso, inclusive -, além de risco à eventual aplicação da lei penal, restando, portanto, presentes os requisitos preceituados no art. 312 do CPP. Como se não bastasse, a prisão do ora acusado evidencia-se imperiosa com fulcro no disposto no art. 282, §4o, do CPP. Nesse sentido, confira-se: (...) Do exposto, REVOGO, de ofício, a liberdade provisória concedida ao réu, ao tempo em que DECRETO sua prisão, na forma do art. 312 do CPP. (ID 15493676, p. 108/109) Cumprido o respectivo mandado de prisão, a Defesa do paciente requereu a revogação da medida, com fundamento na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça (ID 15493676, p. 135/136). O pedido foi negado, nos seguintes termos: A Defesa alega risco para a saúde do acusado em virtude da pandemia da COVID-19, requerendo a liberdade do acusado ELENILTON com fundamento na Recomendação no 62, de 17 de março de 2020 emitida pelo Conselho Nacional de Justiça. Cabe destacar que o acusado possui 54 anos de idade e a Defesa não juntou ao processo nenhum comprovante de que o acusado se enquadra entre o grupo de risco indicado na referida resolução. Lado outro, na análise da necessidade da manutenção ou não da prisão preventiva, verifico que os motivos que deram causa à segregação cautelar decretada no ID 48162187, em razão de descumprimento das medidas impostas quando da concessão de liberdade provisória pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia ainda remanescem presentes. É que a prisão do autuado foi decretada para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal e não houve, até o presente momento, alteração fática ou jurídica que autorize a revisão do entendimento já fixado. De todo modo, verifico que o processo se encontra em regular trâmite, aguardando a apresentação de Resposta à Acusação, a demonstrar também que não há excesso indevido de prazo no trâmite do feito. De mais a mais, nenhuma das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal se mostram suficientes para assegurar a efetividade do processo, com a eventual aplicação da lei penal, tendo em vista que o requerente já descumpriu uma vez os termos da liberdade provisória. Assim, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulada por ELENILTON SANTOS LIMA e MANTENHOsua prisão preventiva. (ID 15493676, p. 142/143) Pois bem. Em que pese o entendimento da douta autoridade judiciária indicada como coatora, a prisão preventiva do paciente deve ser revogada. Com efeito, diante da declaração pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em 11-março-2020, de pandemia de coronavírus (COVID 19), o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar, dentre outras, de prisões relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alínea “c”, última parte). Confira-se trecho pertinente do citado normativo: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (grifos nossos) A hipótese vertente refere-se, exatamente, a prisão preventiva por delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa (receptação). Ademais, como reconheceu a própria autoridade judiciária na decisão que apreciou o flagrante, afora a ausência de gravidade da conduta, o paciente é primário e suas condições pessoais são favoráveis. Por sua vez, no que diz respeito à conveniência da instrução criminal e à garantia da aplicação da lei penal, registre-se que a prisão do paciente possibilitou sua citação e constituição de Defesa e que a alteração de endereço, por si só, não revela intenção de fuga. Nesse sentido: 2. Na espécie, os elementos apresentados para justificar a prisão cautelar, não revelam de maneira inequívoca o intuito de fuga. Trata-se, na verdade, de fato comum e corriqueiro, consistente na mudança de endereço, informada, ainda que extemporaneamente, ao Juízo. (HC 382.598/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 23/04/2018) Portanto, deve ser concedida a liberdade provisória ao paciente, sem prejuízo de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora, porventura, entender pertinentes, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor (ação penal n. 0004100-56.2019.8.07.0003), se por outro motivo não estiver preso. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator